Tribunal: STF
Processo: RE 477903
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
I
   - Ausência de pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a
   oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão no
   acórdão embargado: rejeição.
II - Condenação ao pagamento de
   multa de 1% sobre o valor da causa.